Tribunal: TJDFT
Processo: 0734539-76.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0734539-76.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: G. H. D. S. REPRESENTANTE LEGAL: PATRICIA DORIA DOS SANTOS SOUZA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão que, ao conceder parcialmente a antecipação dos efeitos da tutela requerida pelo agravado, Gabriel Henrique Dória Souza, determinou ao agravante que disponibilizasse um monitor não exclusivo, para acompanhá-lo e assisti-lo em suas necessidades especiais durante o período em que estiver em ambiente escolar. Na origem, cuida-se de pedido de monitoramento exclusivo ao menor diagnosticado com transtorno do espectro autista, regularmente matriculado na rede pública de ensino do DF, aduzindo necessitar de monitor individualizado para melhor desenvolvimento do seu desempenho. Após a análise de caso e parecer do Ministério Público atuante na 1a instância, o MM. Juiz a quo deferiu parcialmente a antecipação da tutela pretendida para determinar ao DISTRITO FEDERAL a disponibilização de monitor, não exclusivo, para acompanhamento do autor durante todo o período em que estiver no ambiente escolar. A decisão ostenta o seguinte teor: “Trata-se de Ação de Conhecimento (Obrigação de Fazer) com pedido de concessão de tutela de urgência, ajuizada por GABRIEL HENRIQUE DÓRIA SOUZA, nestes autos representado por sua genitora, Patrícia Dória dos Santos Souza em desfavor do DISTRITO FEDERAL, partes qualificadas nos autos. O autor, regularmente matriculado na Escola Classe 11 de Sobradinho, informa ser pessoa com deficiência, diagnosticada com transtorno do espectro autista, apresentando ainda dificuldades sociais e de fala, além de ter comportamentos repetitivos e transtorno de processamento sensorial. Sustenta que tentou solicitar a disponibilização de monitor exclusivo administrativamente, porém, não obtive êxito, razão pela qual se fez necessário o ajuizamento da presente demanda. Recebidos os autos, o despacho anexado ao Id. 155047711 postergou a análise da tutela de urgência requerida, determinando a expedição de ofício à Secretaria de Estado de Educação para que fosse prestada informação sobre a atual enturmação e disponibilização de recursos. O Ministério Público se manifestou pelo indeferimento parcial da tutela antecipada, Id. 161026268. Estudo de Caso anexado ao Id. 162897481. É o relato do necessário. DECIDO. A tutela provisória de urgência reclama, para sua concessão, o preenchimento dos requisitos próprios, consignados no artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam: a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco do resultado útil do processo. Ademais, conforme consignado no art. 300, §3o, deve ser verificado o risco de irreversibilidade da medida. Pelo que dos autos consta e, em que pese a legislação distrital não assegurar a assistência por monitor exclusivo, o autor, em razão de seu diagnóstico, tem direito de ser assistido em seu período escolar. Tal indicação está prevista regularmente no documento denominado Estudo de Caso realizado junto ao menor (Id.162897481, pág.01), sendo essencial para garantir suas necessidades, além de auxiliar em sua inclusão e no desenvolvimento das atividades escolares. Importa destacar que, no caso específico, assistência não exclusiva, prestada de forma insuficiente ou ineficiente, assemelha-se ao não fornecimento do serviço, legitimando a intervenção do Poder Judiciário com o objetivo de sanar o desrespeito às normas vigentes correlatos ao tema. Desta forma, urge reconhecer o direito que assiste ao demandante: ser devidamente assistido durante o período em que permanece na escola. Por esta razão entendo que o pedido formulado deve ser parcialmente deferido, porquanto inexiste previsão legal ou, mesmo, indicação para que o autor tenha a seu lado um monitor exclusivo, enquanto permanecer no ambiente educacional. Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE a antecipação dos efeitos da tutela para determinar ao DISTRITO FEDERAL a disponibilização de monitor, não exclusivo, para acompanhamento do autor durante todo o período em que estiver no ambiente escolar. Defiro à parte autora os benefícios da assistência judiciária gratuita. Citem-se, para apresentação de resposta. O prazo para contestar é de 15 (quinze) dias, contados da data da juntada do mandado aos autos do processo. Apresentada contestação, intime-se a autora para réplica. Havendo requerimento específico, incidente processual, intervenção de terceiros, reconvenção, transcurso de prazo in albis ou dúvida, retornem os autos conclusos. Oportunamente, dê-se vista ao Ministério Público. CONFIRO FORÇA DE MANDADO À PRESENTE DECISÃO. (ID 168181497 dos autos de origem) Infere-se da decisão hostilizada que, ante a inexistência de previsão legal e indicação para que a criança tenha um monitor exclusivo, foi deferida a disponibilização de monitor não exclusivo, para acompanhamento do agravado durante todo o período em que estiver no ambiente escolar. Ora, tal providência já vinha sendo cumprida pela Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. Compulsando os autos detidamente, ressai do relatório apresentado pela diretora da escola que o agravado está matriculado em turma de integração inversa com 11 alunos, e juntamente com a colega de classe, que possui o mesmo diagnóstico, dividem a assistência de 1 monitor. (ID 154946994 e 162897483 dos autos de referência). Assim, a conclusão inarredável é de que o Estado já disponibiliza acompanhamento monitorado não exclusivo ao agravado e a decisão proferida em nada modificou a situação fática já existente. Observe-se que a despeito das razões do agravante em que refuta a concessão de monitoramento exclusivo, a decisão judicial conservou inalterada a situação já existente ao não conceder a disponibilização personalizada de monitor individual. Considerando que o agravo de instrumento é um recurso de apreciação restrita, o qual se delimita ao teor da decisão agravada, manifeste-se o agravante se persiste interesse no seguimento do presente agravo de instrumento e no agravo interno. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator